Tribunal: TJES
Processo: 5008734-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008734-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAX JOSE NASCIMENTO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008734-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAX JOSE NASCIMENTO
PACIENTE: RODRIGO ALVES VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

– ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na preservação da ordem pública.

2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva nem em condições pessoais favoráveis.
Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008734-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAX JOSE NASCIMENTO
PACIENTE: RODRIGO ALVES VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO ALVES VIANA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 28 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 14 da Lei 10.826/03.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à fundamentação do decreto prisional, além do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que durante patrulhamento tático motorizado, realizado pela equipe K9 da 9° CIA IND, policiais abordaram no interior de um veículo dois indivíduos, posteriormente identificados como Rodrigo Alves dos Santos e Kessi Jhones Gomes dos Santos, que se encontravam mexendo em uma bolsa preta de couro, na qual foi constatado a presença 4 pinos de pó branco semelhante a cocaína; 1 bucha de substância semelhante a maconha; R$ 60,00 em espécie; e 3 munições calibre 380.

No decorrer das buscas, foi encontrado debaixo do banco do motorista, uma arma de fogo tipo pistola de cor cromada, modelo PT 938, com numeração KMC77055, calibre 380, municiada e carregada com 16 munições intactas do mesmo calibre.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Por tais motivos, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No mesmo sentido, segue jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Desta maneira, deve-se ressaltar o fato do paciente já deter outros dois registros criminais no Estado do Rio de Janeiro por furto e furto qualificado.

Outrossim, no que tange às alegadas condições pessoais favoráveis do réu, estas não têm força
per se
de desconstituir a custódia processual, como entendido pelas Cortes Superiores:

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)